Tribunal: STF
Processo: RE 76609
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-30
Data de publicação: 1973-11-30

Ementa:
ERRO GROSSEIRO. RECURSOS (C.P.C., ART. 810).
A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F., INTERPRETANDO O ART. 810 DO C.P.C., TEM
CONSIDERADO QUE NÃO E GROSSEIRO O COMETIDO POR LITIGANTE QUE
INTERPOE AGRAVO DE PETIÇÃO EM LUGAR DA APELAÇÃO CABIVEL NO CASO.